Tribunal: TJSP
Processo: 0030984-37.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES" - Contratos Bancários – Empréstimo consignado – Autora contraiu empréstimos consignados com a ré, entretanto, os descontos atingiram 56,7% de seus vencimentos – Interpôs ação de procedimento comum, com pedido de tutela antecipada, defendendo a limitação de descontos, no percentual de 30% - Tutela antecipada deferida, com fixação de multa de R$

Ementa:
APELAÇÃO – "EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES" - Contratos Bancários – Empréstimo consignado – Autora contraiu empréstimos consignados com a ré, entretanto, os descontos atingiram 56,7% de seus vencimentos – Interpôs ação de procedimento comum, com pedido de tutela antecipada, defendendo a limitação de descontos, no percentual de 30% - Tutela antecipada deferida, com fixação de multa de R$ 2.000,00, para cada desconto indevido – Descumprimento pela ré – Execução provisória de astreintes - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/2015 – Insurgência recursal da autora - Postula o prosseguimento a execução - Falta de interesse processual ante a pendência de sentença de mérito confirmando a tutela antecipada (nos termos do REsp 1.200.856/RS, Tema 743, STJ) - In casu, contudo, ocorreu a superveniente prolação de sentença de mérito confirmando a tutela deferida, viabilizando a execução provisória – Interesse processual caraterizado - Não incidência da teoria da causa madura prevista no art. 515, § 3o, do CPC, em razão da necessidade de triangulação processual – Remessas dos autos à Vara de Origem - Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030984-37.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSICLER
JARDIM SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030984-37.2018.8.26.0001 -Voto no 14453
2
Apelação no: 0030984-37.2018.8.26.0001
Apelante: ROSICLER JARDIM SANTOS (Justiça Gratuita)
Apelada: BANCO DO BRASIL S/A (Não citado)
MM. Juíza de Direito Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares
Comarca: Foro Regional de Santana 8a Vara Cível
VOTO No 14453
APELAÇÃO “EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES”
- Contratos Bancários Empréstimo consignado Autora contraiu
empréstimos consignados com a ré, entretanto, os descontos
atingiram 56,7% de seus vencimentos
Interpôs ação de
procedimento comum, com pedido de tutela antecipada,
defendendo a limitação de descontos, no percentual de 30% -
Tutela antecipada deferida, com fixação de multa de R$ 2.000,00,
para cada desconto indevido
Descumprimento pela ré

Execução provisória de astreintes - Extinção do processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/2015
Insurgência recursal da autora - Postula o prosseguimento a
execução - Falta de interesse processual ante a pendência de
sentença de mérito confirmando a tutela antecipada (nos termos do
REsp 1.200.856/RS, Tema 743, STJ) - In casu, contudo, ocorreu a
superveniente prolação de sentença de mérito confirmando a tutela
deferida, viabilizando a execução provisória Interesse processual
caraterizado - Não incidência da teoria da causa madura prevista
no art. 515, § 3o, do CPC, em razão da necessidade de triangulação
processual Remessas dos autos à Vara de Origem - Sentença
anulada RECURSO PROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
5/6, cujo relatório adoto, julgou a “EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES” movida
por ROSICLER JARDIM SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes
termos: “Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, em consequência, JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o com fundamento nos artigos
485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, sem honorários
advocatícios, por não ter havido lide. P.R.I”.
Insurgência recursal da autora (fls. 8/16). Aduz, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030984-37.2018.8.26.0001 -Voto no 14453
3
síntese, que lhe foi concedida tutela antecipada a fim de limitar os descontos das prestações
dos seus rendimentos líquidos, referentes aos contratos firmados pelas partes, em 30%
(trinta por cento), sob pena de multa de R$ 2.000,00, para cada desconto indevido. Ocorre
que, a apelada descumpriu a referida determinação, descontando integralmente seu salário,
motivo pelo qual requer seja dado seguimento a execução da decisão que fixou a multa
cominatória, em razão do descumprimento da tutela de urgência.
Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fls. 22.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, §3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e isento de preparo, tendo em vista que a autora é
beneficiária da benesse da gratuidade.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelante ingressou com
ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela provisório de urgência, em face de
Banco do Brasil S/A (processo no 1025182-41.2018.8.26.0001).
Na exordial, alega que celebrou contratos de empréstimo com
a ré, contudo, os descontos em sua folha de pagamento, decorrentes de tais contratos,
chegam a 56,70%, comprometendo sua subsistência, motivo pelo qual devem se limitar a
30% de seus rendimentos.
Assim, postulou a aludida limitação, em sede de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030984-37.2018.8.26.0001 -Voto no 14453
4
urgência, sob pena de multa, e sua confirmação, por sentença.
A tutela de urgência foi deferida às fls. 34/35 dos autos,
determinando-se a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos, sob
pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto indevido.
Ocorre que a parte ré descontou a integralidade do seu
salário, descumprindo a referida decisão, e incorrendo em multa.
Diante disso, a autora, ora apelante, promoveu a presente
execução provisória das astreintes (processo no 0030984-37.2018.8.26.0001).
Na sequência, a magistrada de piso indeferiu, liminarmente, a
petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
fazendo-o com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.
Diante disso, a autora interpôs o presente recurso visando a
reforma do julgado.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se que o processo foi extinto com base no artigo
485, inciso I e VI, do CPC, tendo em vista que constatada a ausência de interesse
processual.
A fundamentação da decisum foi a ausência de sentença
de mérito confirmando a tutela antecipada, in verbis:
“Ainda que tenha ocorrido o descumprimento da obrigação,
não se mostra possível a cobrança imediata da astreinte por meio de execução antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030984-37.2018.8.26.0001 -Voto no 14453
5
sentenciamento que confirme a tutela de urgência. Isso porque, se ao final for
reconhecida a improcedência da pretensão inicial da parte autora, a tutela antecipada
será revogada, pelo que não se pode falar em descumprimento de obrigação que justifique
a aplicação da multa. Por tais razões fica evidenciada a falta de interesse processual da
autora/exequente para a presente execução de multa astreintes” (fl. 5, gn).
É certo que a r. sentença está em consonância com o
entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.200.856/RS (Tema 743), o qual estabelece que a execução provisória de multa
cominatória, fixada por decisão interlocutória de antecipação dos efeitos da tutela, somente
poderá ocorrer após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso
eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA
POR
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA

DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR
SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.
543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa
diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o
dia em que configurado o descumprimento, quando fixada
em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de
execução provisória após a sua confirmação pela sentença
de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto
não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo
"sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030984-37.2018.8.26.0001 -Voto no 14453
6
do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não
ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução
provisória de multa fixada por decisão interlocutória em
antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua
confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a
ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre
do próprio reconhecimento da existência do direito
material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após
ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao
passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a
chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua
gênese apenas à análise dos requisitos de prova
inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição
sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.-
Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a
tese supra, no regime do art. 543-C do Código de
Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior
Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial
provimento ao Recurso Especial. (REsp 1.200.856/RS,
Ministro SIDNEI BENETI, CE - CORTE ESPECIAL,
01/07/2014)(gn)
Sobre o tema, a legislação processual em vigor, no art. 537,
§3o, do Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu que:
Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na
fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)
§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030984-37.2018.8.26.0001 -Voto no 14453
7
trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
Pontua-se que, embora o precedente tenha sido firmado sob a
égide do Código Processual Civil de 1973, e haja divergências quanto a possibilidade de se
executar provisoriamente as astreintes, antes do sentenciamento do feito, o referido
entendimento da Colenda Corte continua prevalecendo.
Ocorre que, no presente caso, conforme consulta ao sítio
eletrônico, verifica-se que houve prolação de sentença no processo originário no
1025182-41.2018.8.26.0001, fls. 226/228, confirmando a tutela antecipada, in verbis:
Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para
tornar definitiva a tutela já deferida e CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S.A a
limitar os descontos realizados tanto em folha de pagamento como em conta corrente da
requerente ROSICLER JARDIM SANTOS a 30% de seus rendimentos mensais líquidos,
devendo ser readequados os contratos a este novo percentual, sob pena de multa já
arbitrada na aludida decisão. Arcará o réu com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Ressalta-se que a ré recorreu da referida decisão, sendo que,
no dia 08 de maio de 2020, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, negou-se provimento
ao referido recurso (fls. 309/320).
Assim, restando caracterizado o superveniente interesse
processual, uma vez que houve a confirmação da tutela pela r. sentença, bem como pelo v.
acórdão, e prestigiando-se os princípios da celeridade, da economia processual e da
efetividade do processo, tem-se que a execução provisória da multa merece prosseguir.
Consigne-se, no entanto, não ser possível a aplicação da
teoria da causa madura prevista no art. 515, §3o, do Código de Processo Civil ao presente
caso, na medida em que não está formada a triangulação processual, exigindo-se o retorno
dos autos à origem para formação da triangulação processual e ter regular seguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030984-37.2018.8.26.0001 -Voto no 14453
8
Diante do exposto, de rigor a anulação da r. sentença,
determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito e
regular instrução processual.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com
determinação.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)